Tribunal: TJPA
Processo: 0030810-20.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030810-20.2007.8.14.0301

APELANTE: JORGE MARIA PORTUGAL DOS SANTOS

APELADO: CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. FRAUDE À EXECUÇÃO: Reconhecimento da necessidade de citação válida
E

registro da penhora no cartório imobiliário para caracterizar a fraude à execução
, em conformidade com o Tema 243 do STJ e a Súmula 375 do STJ.

2. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE: Reconhecimento da boa-fé do adquirente do imóvel, tendo em vista que a venda ocorreu antes da penhora e do seu registro.

3. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE: Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão, não sendo cabíveis os Embargos de Declaração.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 32ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0030810-72.2007.8.14.0301

EMBARGANTE:

CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

EMBARGADO:

JORGE MARIA PORTUGAL DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA
contra o Acórdão constante no Id. 18599411.

Narram os autos que
CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA
ajuizou em
27.09.2003
, a
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n.
0019248-83.2003.8.14.0301 em face de BENEDITO NEVES LOUREIRO, cobrando os cheques n. 850461, 850462 e 850463, cada qual no valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), sacados contra o BANCO DO BRASIL, S/A, totalizando a importância de R$ 41.155,03 (quarenta e um mil, cento e cinquenta e cinco reais e três centavos) - Num. 2111210 - Pág. 14.

O executado foi citado em
12.01.2004
(Num. 2111211 - Pág. 4), tendo o auto de penhora sobre o imóvel localizado na Travessa 14 de Abril n. 2331, nesta Capital lavrado em
21.01.2004
(Num. 2111211 - Pág. 6).

A penhora foi registrada em
17.08.2004
(Num. 2111211 - Pág. 9).

Em 19/10/2007,
JORGE MARIA PORTUGAL DOS SANTOS
ajuizou os Embargos de Terceiro n. 0030810-72.2007.8.14.0301 (atual 0030810-
20
.2007.8.14.0301) em face da
CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA
.

Contestação apresentada no Id. Num. 2111215 - Pág. 2.

Realizada audiência de conciliação, as partes requererem o julgamento antecipado da lide (
Num. 2111220 - Pág. 3
).

Sobreveio a sentença prolatada nos autos de origem:

(...)

Prefacialmente, destaco que a celeuma gira em torno da possibilidade de cancelamento da penhora realizada sobre bem imóvel cujo Embargante alega ser de sua propriedade e não de propriedade da Executado Benedito Neves Loureiro, na Ação Executiva nº. 200310457517.

Alegou o Embargado que há fraude a execução, eis que a venda deu-se após a propositura da demanda, momento em que o Embargante não era proprietário do bem em questão.

Compulsando os autos, verifico que:

a) A Ação de Execução foi proposta em 30/09/2003 (folha de rosto da Demanda Executiva);

b) O Despacho de citação do Executado Benedito foi exarado em 24/10/2003 (fls.18 da Ação Executiva);

c) A citação do Executado deu-se em 05/12/2003 (fls.20 da Ação Executiva);

d) A penhora do Bem situado à Travessa 14 de abril, nº 2331, entre as Ruas Conceição e Caripunas, em Belém/PA deu-se em 05/01/2004 (fls.21 da Ação Executiva);

e) A venda para o Embargante deu-se em 19/12/2003 (fls. 23 dos autos dos Embargos de Terceiros);

f) Os Embargos foram propostos no dia 19/10/2007 (folha de rosto dos embargos).

Nesse sentido, considerando que o Executado foi citado para tomar conhecimento e defesa nos autos da Ação de Execução em 05/12/2003 e considerando que o bem situado a à Travessa 14 de abril, nº 2331, entre as Ruas Conceição e Caripunas, em Belém/PA foi vendido ao Embargante na data de 19/12/2003, tenho que o Executado já era conhecedor da execução, tendo se desfeito de sua propriedade após 11 dias da referida cobrança.

Logo, não há como ignorar a premência na venda do bem ao Embargante, nada obstante ainda não penhorado.

O Código Civil Brasileiro preleciona que a propriedade é provada pelo registro no Cartório de Registro de Imóveis, conforme o artigo Art. 1.227 Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

Quanto ao direito de propriedade, temos as disposições do Código Civil:

(...)

Veja-se que os julgados deixam claro que a caracterização da fraude a execução prevista no Art. 792, IV do CPC (art. 593 do CPC/73), depende da existência de uma ação em curso, com citação válida, o que resta comprovado nos autos.

Nesse contexto, valorando o conjunto probatório, tenho que os Embargos de Terceiros não devem prosperar, uma vez que a Embargante não provou o direito que alega, eis que, não obstante ter juntado a prova da propriedade, esta deu-se após a citação do Executado.

Portanto, inválida a alienação.

Ademais, sabe-se que numa compra e venda de imóvel, é extremamente comum se exigir do vendedor certidão negativa de distribuição cível, o que não prova o embargante.

ISTO POSTO, e mais o que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS DE TERCEIROS INTERPOSTOS, nos termos do art. 792, IV do Código Civil c/c os precedentes elencados. Torno ineficaz a venda (§1º do art. 792 do CPC). Determino a continuidade da penhora efetuada sobre o imóvel situado a à Travessa 14 de abril, nº 2331, entre as Ruas Conceição e Caripunas, em Belém/PA.

Condeno, nos termos do art. art. 85, §2º, todos do CPC, o Embargado em custas processuais, se existirem, e honorários advocatícios, em 10%, sobre o valor da causa, em favor do Embargado. Transitando em julgado e observadas as formalidades legais, arquive-se. Prossiga-se a Execução nº 0019248-83.2003.8.14.0301, com o eventual trânsito em julgado deste.

Havendo apelação, intime-se o apelado para fins de contrarrazões, querendo. Após, encaminhem-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado do para Pará para os devidos fins.

Translade-se a presente nos autos apensos, servindo como sentença para o processo de nº 0030812-62.2007.8.14.0301.

P. R. I. C. (...)

Inconformado
JORGE MARIA PORTUGAL DOS SANTOS
recorre a esta instância (Num. 2111226) defendendo que a sentença merece ser reformada, por ter adquirido o imóvel de boa fé por ter sido alienado antes mesmo do ajuizamento da ação executiva e do registro da penhora.

Sustenta ainda que era dever do Exequente ter procedido a averbação da propositura da ação na matrícula do bem, nos termos do art. 799, inciso XI, do NCPC, com a consequente aplicação da Súmula 375, do STJ.

Requer assim, o provimento do recurso para desconstituir a sentença combatida e desconstituir a penhora sobre o seu imóvel.

Em contrarrazões apresentadas no Id. Num. 2111229 o Apelado rebate as teses recursais e requer o desprovimento recursal.

Proferi a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos:

EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEIS. FRAUDE À EXECUÇÃO. BOA-FÉ.

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Tema 243 do STJ. Hipótese em que não pode substituir a penhora sobre o imóvel, diante da ausência de má-fé do adquirente e de registro de penhora e indisponibilidade, na matrícula do bem, por ocasião da alienação.

Recurso provido.

Inconformado a
CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
no Id. 3343552, arguindo a prevenção da Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, em decorrência da Apelação Cível n. 0030812-62.2007.8.14.0301.

Alega que a caracterização da fraude à execução prevista no art. 792, IV do CPC (art. 593 do CPC/73), depende da existência de uma ação em curso, com citação válida, o que no caso ocorreu, porque o executado teria sido citado 14 dias antes do registro da transação.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática para que seja mantida a sentença prolatada pelo Juízo a quo reconhecendo à fraude à execução.

Em 21/08/2020, a Secretaria intimou o Recorrente, para no prazo de 5 (cinco) dias,
RECOLHER AS CUSTAS EM DOBRO
, sob pena de deserção, conforme determina o art. 1.007, § 4º do CPC, referente ao processamento do recurso de Agravo Interno, em cumprimento a determinação contida no art. 33, § 10 da Lei Estadual nº 8.583/2017.

No Id. 3577504, a CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA arguiu a prevenção da Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, em decorrência da Apelação Cível n. 0030812-62.2007.8.14.0301 e
juntou o preparo
.

JORGE MARIA PORTUGAL DOS SANTOS apresentou contrarrazões no Id. 3699279.

Recebi o recurso sem efeito suspensivo no Id. 7473507.

No Id. 8002310, a CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA opôs Embargos de Declaração contra a decisão que recebeu o recurso sem efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no Id. 8102212.

O Acórdão impugnado foi lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEIS. FRAUDE À EXECUÇÃO. BOA-FÉ. SUMULA N. 375, DO STJ E TEMA Nº 243 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Tema 243 do STJ.

Hipótese em que não pode substituir a penhora sobre o imóvel, diante da ausência de má-fé do adquirente
e de registro de penhora e indisponibilidade, na matrícula do bem, por ocasião da alienação
.

Em seguida, a CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA opôs Embargos de Declaração sob os seguintes fundamentos:

A Embargante alega que a venda do bem imóvel ocorreu em 19/12/2003, 11 dias após a citação do executado, o que configura fraude à execução.

A Embargante argumenta que o Acórdão não considerou a data da citação do executado, que ocorreu em 05/12/2003, antes da alienação do bem, e omitiu o fato de que a alienação do bem foi realizada após a citação do executado, demonstrando a intenção de prejudicar o direito do credor.

A Embargante argumenta que o Acórdão contrariou a jurisprudência dominante sobre fraude à execução, e que a sentença de 1º Grau reconheceu a fraude à execução, a qual deve ser mantida.

Ao final, requer que os Embargos de Declaração sejam recebidos e que, com efeito modificativo, o Acórdão seja reformado, reconhecendo a fraude à execução e restabelecendo a sentença de 1º Grau.

Alternativamente, requer que os Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos como prequestionadores, para que, caso o Acórdão não seja reformado, seja possível interpor novo recurso.

Contrarrazões apresentadas no Id. 19264111.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando o argumento da parte embargante, este não merece ser acolhido, pois inexiste no Acórdão qualquer vício a ser sanado, vejamos:

“Como sabemos, a configuração da fraude à execução exige, não só o manejamento da ação executiva com citação válida ao tempo da alienação e os indícios de insolvência do devedor,
bem como que
a penhora seja inscrita no registro imobiliário
, de forma a tornar eficaz o ato constritivo perante terceiros de boa fé.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 956.943/PR, segundo a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 243-STJ), em 20 de agosto de 2014, firmou a seguinte tese:

“1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação:

1.1.
É INDISPENSÁVEL CITAÇÃO VÁLIDA PARA CONFIGURAÇÃO DA FRAUDE DE EXECUÇÃO, RESSALVADA A HIPÓTESE PREVISTA NO § 3º DO ART. 615-A DO CPC
.

1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4.
Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência,
sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC.

1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC,
presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo.

2. Para a solução do caso concreto:

2.1. Aplicação da tese firmada.

2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes.

(REsp 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014)”

Do voto condutor do acórdão, proferido pelo Min. João Otávio de Noronha, transcreve-se por oportuno o seguinte excerto:

“(....) a lei tratou de dar plenas garantias ao credor diligente, assegurando-lhe presunção absoluta de conhecimento, por terceiros, da existência de ação em curso mediante a inscrição da penhora no registro público. No entanto, se não se houver com cautela, registrando o gravame, não pode ser beneficiado com a inversão do ônus da prova. Nesse caso, terá ele de provar que o adquirente tinha conhecimento da constrição. Essa, aliás, a doutrina de Amilcar de Castro, em escólio ao art. 593 do Código de Processo Civil, conforme de extrai do voto do Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira no REsp n. 214.990/SP, DJ de 11.10.1999:

‘A inscrição, no sistema do nosso direito, tem duas finalidades: é modo de adquirir direitos reais, e é forma de publicidade. Evidentemente, a inscrição de que se está tratando não tem o efeito de transferir direitos reais, e, sim, apenas o de publicidade, isto é, para publicar a terceiros que alguém está demandando a respeito de certos bens, ou que estes foram provisoriamente tirados do patrimônio do devedor como garantia de alguém, porque do executado foi expropriada a faculdade de disposição, faculdade esta que, temporariamente, pode ser exercida pelo Estado. O fato, porém, de não ter sido registrado ou inscrita, a penhora, ou o arresto, o sequestro, ou a citação, não impede a alegação de fraude contra a execução, e, sim, somente tem a significação de ficar o exequente no ônus de provar que o adquirente tinha conhecimento, ou de que sobre os bens estava sendo movido litígio fundado em direito real, ou de que pendia contra a alienante demanda capaz de lhe alterar o patrimônio, de tal sorte que ficaria reduzido à insolvência. Feita a inscrição, as alienações posteriores peremptoriamente presumem-se feitas em fraude de execução, independentemente de qualquer outra prova. Não sendo feita a inscrição, o exequente deve provar as condições legais de existência de fraude à execução. Vale dizer: a inscrição só tem efeito de publicidade, e, vale como prova presumida, irrefragável, de conhecimento das condições legais de fraude por parte de terceiros.’”

No caso, embora a
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n.
0019248-83.2003.8.14.0301 tenha sido protocolada em em
27.09.2003,
o executado somente foi citado em
12.01.2004
(Num. 2111211 - Pág. 4), o auto de penhora sobre o imóvel localizado na Travessa 14 de Abril n. 2331, nesta Capital lavrado em
21.01.2004
(Num. 2111211 - Pág. 6) e a penhora registrada em
17.08.2004
(Num. 2111211 - Pág. 9).

Nas referidas datas, o imóvel já havia sido transferido para o Embargante, ora Agravado (
19/12/2003
), conforme se comprova do registro juntado no Id. Num. 2111211 - Pág. 8.

Com efeito,
é incontroverso que ao tempo da alienação do imóvel, não tinha havido a penhora e nem o seu registro no cartório de registro de imóveis
.”

Desta forma,
estando suficientemente esclarecido que a fraude da execução exige a citação E O REGISTRO DA PENHORA NO CARTÓRIO ANTERIOR A VENDA, mostra-se evidente a boa-fé do adquirente
.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, mantendo o Acórdão em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

P. R. I. C.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2024